Tribunal: TJPA
Processo: 0801503-22.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801503-22.2024.8.14.0000

PACIENTE: WASHINGTON LUIZ CARLOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PRISIONAL PARA O SEMIABERTO, COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA. 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA. CUMPRIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SÚMULA Nº 719, STF. VIOLAÇÃO. MUDANÇA PARA REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA; PORÉM, CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
In casu
, observa-se que estamos diante de alegações que aparentemente implicam em violação à Súmula 719 do STF, na qual a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

2.
Assim sendo, no afã de se aplicar o bom direito, não vejo outra alternativa senão conceder a ordem, de ofício, para determinar que o paciente seja transferido para o regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, ante a flagrante ausência de fundamentação à imposição de regime mais gravoso
.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal à unanimidade de votos, em

não conhecer do
writ
, vez que sucedâneo de recurso próprio; porém, de

ofício, conceder

a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de abril de 2024

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus
para readequação do regime inicial prisional para o semiaberto,
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente Washington Luiz Carlos da Silva, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, nos autos do
Processo nº 0800349-10.2023.8.14.0030.

Consta da impetração
que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 500 dias-multa, por infração ao disposto ao art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Que ao proferir a sentença, o Juiz singular aplicou o regime fechado, em desacordo com os entendimentos desse Tribunal e do Supremo Tribunal Federal, já que não apresentou análise fundamentada do art. 59 (culpabilidade) para imposição de tal regime, limitando-se a mencionar assim: “Fixo como regime de cumprimento de pena o regime FECHADO, com observância do disposto no art. 33, §2, b do CP”, configurando um total constrangimento ilegal, pois a culpabilidade é inerente do tipo, e não foi devidamente fundamentada.

Destaca o constante na sentença, que o requerente é réu primário, antecedentes não maculados, o crime foi cometido antes da alteração da Lei 13.964/19, cuja matéria resta conhecida pela Egrégia Seção de Direito Penal, conforme julgados que consideraram constrangimento ilegal, a imposição do regime inicial fechado sem a devida fundamentação, o que vem sendo combatido, inclusive, através de medida liminar.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, para readequação do regime inicial semiaberto, e, ao final, o julgamento favorável do pedido, com a definitiva concessão do
WRIT
.

Na oportunidade, solicita notificação para SUSTENTAÇÃO ORAL de forma presencial, com base no princípio da ampla defesa.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 18024592
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris e o periculum in mora
, a indeferi.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 18050253
, após síntese dos fatos extraídos da Denúncia, prestou as informações de praxe,
verbis
:

“2. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Diante dos fatos narrados nos autos do Flagrante delito, este juízo acolheu a representação da Autoridade Policial pela conversão da prisão em flagrante para a preventiva, pois, verificou-se com as declarações das testemunhas e confissão dos flagranteados e demais depoimentos constantes nos autos, o fumus comissi delicti, ou seja, os elementos que apontam a presença de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido, a materialidade restou comprovada com a juntada do auto de apreensão e laudo toxicológico provisório, com a quantidade de 68 trouxinhas de substância petrificada, semelhante a oxi, 44 envoltos de papelote, contendo substâncias em ervas secas, 01 sacola contendo erva semelhante a maconha, e ainda, uma quantia em dinheiro trocado em cédulas de R$ 10,00 (dez reais), R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 2,00 (dois reais), somando um valor total de R$ 100,00 (cem reais).

Por conseguinte, o periculum libertatis, encontrou-se diante da certidão de antecedentes juntada aos autos, pois observou-se que este processo não é algo incomum na vida do paciente, WASHINGTON LUIZ CARLOS DA SILVA, que responde ao processo de nº. 0391106-45.2016.8.09.0175, no estado de Goiás, afastando a presunção de que, em liberdade, não voltará a delinquir, em vista de sua reiteração criminosa.

Ainda nesse sentido, quando da prolação da sentença condenatória, este juízo entendeu pelo cumprimento inicial da pena no regime fechado, tendo em vista a reiteração criminosa, natureza e quantidade de entorpecentes, além do concurso de agentes, o que torna insuficientes para a reprovação da conduta o cumprimento da pena em regime menos rigoroso.

3. Lapso temporal da prisão.

O paciente, WASHINGTON LUIZ CARLOS DA SILVA, permanece preso desde a data de 21.05.2023.

4. Fase em que se encontra o processo.

Os autos foram sentenciados em 08.11.2023, e foram remetidos ao E. Tribunal de Justiça em 25.01.2024, para julgamento do recurso de Apelação apresentado pela defesa do paciente”
.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, MANIFESTA-SE pelo NÃO CONHECIMENTO do
writ; c
ontudo, que seja concedida a ordem impetrada, de ofício, para manter o paciente no regime semiaberto até o julgamento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ab initio
, cumpre destacar que
o habeas corpus tem sido constantemente banalizado pelos impetrantes, cuja jurisprudência dos Tribunais Superiores vem combatendo a sua utilização como sucedâneo recursal, ou seja, o seu uso como substituto do recurso próprio.

Contudo, cumpre destacar, não há óbice que se conheça de
writ
substituto de apelação ou revisão criminal em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão vergastada, causadora de injusto penal ao paciente, exatamente como se verifica no caso em apreço, ante a imposição de cumprimento de pena em regime mais gravoso, sem a devida fundamentação.

Nesse sentido, entendo oportuno transcrever, na parte que interessa, a sentença condenatório,
verbis
:

“Assim, a reiteração criminosa, natureza e quantidade de entorpecentes, além do concurso de agentes, tornam insuficientes para a reprovação da conduta o cumprimento da pena em regime menos rigoroso. Portanto, deve o réu cumprir inicialmente sua expiação no regime FECHADO”
.

In casu
, observa-se que os fundamentos supra não encontram ressonância nos autos, fazendo crer que estamos diante de alegações que aparentemente implicam em violação à Súmula 719 do STF, na qual a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Nesse sentido:

STF - Súmula 719 - A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Assim sendo, no afã de se aplicar o bom direito e fazer prevalecer a justiça, não vejo outra alternativa senão determinar que o paciente seja transferido para o regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, ante a flagrante ausência de fundamentação à imposição de regime mais gravoso.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, não conheço do
writ
, vez que sucedâneo de recurso próprio; contudo, de ofício,
concedo a ordem

para determinar que o paciente seja transferido para o regime semiaberto
.

Belém/PA, 08 de abril de 2024

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 09/04/2024